Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO E DECLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Incabível o pleito absolutório ou desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, quando a diversidade de entorpecentes encontrada em posse dos acusados, mesmo em quantidades não muito elevadas, somadas ao contexto do flagrante, aos depoimentos judiciais, bem como ao laudo de informática, confirmam a tese acusatória e trazem substrato suficiente para a condenação no delito de tráfico de entorpecentes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. É cediço que os relatos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, inerentes aos agentes públicos, mormente quando encontram amparo no conjunto probatório carreado nos autos.
III. Recursos conhecidos e não providos.